Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706727-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por TÉCNICA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra sentença proferida na ação de cobrança proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Conforme se extrai dos autos, a recorrente não apresentou comprovante de preparo, mas formulou novo pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 46107384). Na origem, após instada a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, a autora, pessoa jurídica, apresentou manifestação alegando que não estaria atuando no mercado (ID 46107330), todavia, entendeu o juízo a quo que os documentos apresentados não demonstraram efetivamente a ausência de recursos financeiros, revelando-se insuficientes para a concessão do benefício pleiteado. O ato prolatado fundamentou-se, principalmente, na “recente Alteração e Consolidação Contratual da empresa (ID 126351472), documento que revela um capital social de R$25.000.000,00”, acrescido da vultuosa quantia a que a parte afirma ser credora nos presentes autos (R$ 900.632,56). Assim, foi determinada a intimação da requerente para recolhimento das custas (ID 46107332). No ID 46107337 foi juntado o comprovante de pagamento. Em sede de apelação, formula a parte autora novo requerimento de concessão de gratuidade da justiça (ID 46107384). É o relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado pela instância de origem, tendo a apelante recolhido as custas processuais, pois não comprovada a condição por ela alegada (ID 46107337). Nesta oportunidade, sem apresentar documentos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, capazes de indicar alteração na sua condição financeira em momento superveniente à decisão na origem, a apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido sem qualquer fundamentação. Nesse sentido, frisa-se que a mera afirmação genérica de que a empresa é pessoa jurídica baixada e que não possui atividade financeira, sem demonstração efetiva do alegado, inviabiliza o deferimento do benefício. Dentro desse contexto, não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser mantido o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 99, §7o, do CPC dispõe que: “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ainda sobre o tema, o art. 1.007, §4o, do CPC acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Diante do exposto, intime-se a apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o, e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator